Tribunal: TJDFT
Processo: 0714034-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA PARTE QUE NÃO OCUPAVA O IMÓVEL AO TEMPO DA AÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se configura ausência de fundamentação quando o magistrado tece argumentação clara e coerente, justificando o entendimento adotado para a sua conclusão.

2. Demonstrado que o imóvel não mais era ocupado pelo réu ao tempo da propositura da ação de imissão na posse, a improcedência do pedido direcionado a ele é medida impositiva.

3. Embora as conversas de aplicativo trocadas entre os réus revelem o caráter degradante, inexistem prejuízos a direitos da personalidade, considerando que as mensagens foram dirigidas em conversa privada, não sendo capazes de expor ou gerar repercussão negativa da imagem em ambiente coletivo.

4. A proposição de ação de imissão na posse, em face de quem não ocupava o imóvel, impõe a condenação da parte autora ao ônus de sucumbência, de acordo com o art. 82 e seguintes do CPC, bem como pelo princípio da causalidade.

5. Apelação conhecida e não provida.